Tribunal: TJMT
Processo: 1011839-61.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011839-61.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Propriedade, Reivindicação, Aquisição]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LARA MOERSCHBERGER NEDEL - CPF: 000.498.291-65 (ADVOGADO), TAUA BIODIESEL LTDA - CNPJ: 08.079.290/0002-01 (AGRAVANTE), DAMACENO BUSS - CPF: 278.811.138-04 (AGRAVADO), FLAVIO MODESTO GONCALVES FORTES - CPF: 180.859.380-49 (ADVOGADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Por unanimidade, proveu o recurso.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA C/C REIVINDICATÓRIA – CANCELAMENTO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL - DECISÃO QUE AFASTOU PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO ONDE SE PROCESSA A FALÊNCIA OU A RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DEMANDA QUE ENVOLVE INTERESSES E BENS DA EMPRESA FALIDA OU RECUPERANDA – VIS ATTRACTIVA - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZO UNIVERSAL – ART. 76 DA LEI Nº 11.101/2005 - DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO.

Em se tratando de falência, os dispositivos da Lei nº. 11.101/2005 prevalecem sobre o art. 47, do CPC, em virtude da força atrativa que exerce em relação a quaisquer discussões erigidas no âmbito das disputas satélites que se relacionem ao procedimento falimentar, que torna indivisível o Juízo da Falência.

Assim, os motivos que justificam a improrrogabilidade da competência das ações reais imobiliárias parecem ceder diante da competência conferida ao juízo indivisível da falência, o qual, por definição, é um foro de atração, para o qual converge a discussão de todas as causas e ações pertinentes a um patrimônio com universalidade jurídica.

A unidade e consequente indivisibilidade do juízo falimentar evita a dispersão das ações, reclamações e medidas que, conjuntamente, formam o procedimento falimentar, o qual fica submetido a critério uniforme do juiz que superintende a execução coletiva e que preside a solução dos interesses em conflito com ela ou a ela relacionados.

Desta feita, inobstante os bens imóveis se encontrem na comarca de Paranatinga/MT, a competência para processar e julgar a demanda anulatória recai sobre o Juízo universal da falência da 3ª Vara Cível na Comarca de Barueri/SP, prolator da
decisão homologatória que o Agravado pretende anular.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, interposto por TAUA BIODIESEL LTDA contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT, na Ação Anulatória c/c Reivindicatória nº 3155-71.2015.811.0044 - Código: 66061, ajuizada em seu desfavor por DAMACENO BUSS, que rejeitou a preliminar de incompetência do juízo e declarou a sua competência para processar e julgar o feito.

Em suas razões, alega que o Juízo Falimentar atrai as ações que envolvam bens, negócios e interesses do falido, integrantes da massa falida (Art. 76, da Lei nº 11.101/2005), mas também eventual desconstituição da decisão que homologou a arrematação e determinou o registro da carta, que só pode ser obtida mediante processo próprio, perante o Juízo que promoveu o leilão e firmou a carta de arrematação à Agravante.

Anota a incidência do artigo 903, § 4º, do CPC, bem como aduz que o valor pago no Leilão Judicial foi transferido para a administração da Massa Falida e que a destinação dos valores poderá resultar em impossibilidade de restituição ao Agravante, que de boa-fé objetiva participou do Leilão Judicial, e que em tal condição não poderá sofrer qualquer prejuízo.

Assim, pede seja deferida liminar de efeito ativo, para reconhecer como competente para apreciar ação anulatória, a 3ª Vara Cível da Comarca de Barueri-SP, Juízo da falência e promovente do Leilão Judicial, expedidor da Carta de Arrematação, determinando a imediata remessa dos Autos ao referido Juízo.

No mérito, pugna seja dado total provimento ao recurso, reformando a r. decisão agravada, declarando a competência do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Barueri-SP.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido (ID 11972529).

Inconformada, a agravante apresentou pedido de reconsideração (ID 12512470), o qual não foi conhecido por esta relatoria (ID 14155483).

Contraminuta da parte agravada (ID 14628028).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 23581983).

A d. Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo provimento do recurso (ID 43626464).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação Anulatória c/c Reivindicatória ajuizada por DAMACENO BUSS em desfavor de TAUÁ BIODIESEL LTDA., aduzindo que adquiriu, em 08/01/1982, um imóvel rural com área de 9.863 hectares, no município de Gaúcha do Norte/MT, o qual está sendo ocupado pela empresa Ré em razão da sobreposição dos títulos constantes das matrículas 1.595, 1.602 e 1.599, do CRI da Comarca de Paranatinga/MT, que foram adquiridos pela empresa ora Ré juntamente com outras 5 (cinco), através da carta de arrematação expedida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Barueri-SP, nos autos nº. 0007455-46.1999.8.26.0068 (289/1999), da falência da BRASIMAC S/A ELETRODOMÉSTICOS, consoante registros nºs. 07 e 08 das referidas matrículas.

Em sede de contestação, a empresa requerida arguiu preliminar de incompetência do Juízo, sob o fundamento de que arrematou o imóvel, cuja matrícula o requerente pretende anular, em leilão judicial nos autos da falência da Brasimaq S/A Eletrodomésticos, de nº. 7455-46.1999.8.26.0068, que tramitou na 3ª Vara Cível na Comarca de Barueri/SP.

Ao analisar a preliminar, o Magistrado de piso, verificando que a empresa requerida figura como proprietária dos imóveis de matriculas nºs. 1.595, 1.599, 1.602 e 1.603, do CRI de Paranatinga/MT, e por se tratar de ação real, entendeu ser o Juízo competente para processar e julgar o feito, razão pela qual afastou a alegada incompetência.

Irresignada, a parte requerida interpôs o presente recurso de agravo de instrumento pugnando pelo seu provimento, com a consequente reforma da decisão agravada, para que a demanda originária seja processada e julgada pelo Juízo da Comarca de Barueri/SP.

Passo à análise do mérito recursal.

Com a devida vênia, no presente caso, assiste razão à agravante.

A questão sub judice consiste em verificar qual é o juízo competente para processar e julgar o feito originário, anotando o agravante que a propriedade das matrículas que se pretende anular é atribuída à Massa Falida da BRASIMAQ/SA – ELETRODOMÉSTICOS (Ação nº 7455-46.1999.8.26.0068), que tramitou na 3ª Vara Cível na Comarca de Barueri/SP, considerando, assim, que deve ser aplicado à espécie a regra do juízo universal da falência, prevista no art. 76 da Lei nº 11.101/2005.

Referido artigo dispõe que “o Juízo da falência é indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo”.

Em se tratando de falência, os dispositivos da Lei nº. 11.101/2005 prevalecem sobre o art. 47, do CPC, em virtude da força atrativa que exerce em relação a quaisquer discussões erigidas no âmbito das disputas satélites que se relacionem ao procedimento falimentar, que torna indivisível o Juízo da Falência.

Assim, os motivos que justificam a improrrogabilidade da competência das ações reais imobiliárias parecem ceder diante da competência conferida ao juízo indivisível da falência, o qual, por definição, é um foro de atração, para o qual converge a discussão de todas as causas e ações pertinentes a um patrimônio com universalidade jurídica.

A unidade e consequente indivisibilidade do juízo falimentar evita a dispersão das ações, reclamações e medidas que, conjuntamente, formam o procedimento falimentar, o qual fica submetido a critério uniforme do juiz que superintende a execução coletiva e que preside a solução dos interesses em conflito com ela ou a ela relacionados.

Esse é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“Determina a Lei de Falências, mais especificamente o § 2º do artigo 7º e o artigo 23, que insistem que o Juízo Universal da Falência é indivísivel e competente para todas as ações e reclamações sobre bens, interesses e negócios da massa falida, ao qual, portanto, devem concorrer todos os credores do devedor comum, comerciais e civis, alegando e provando os seus direitos. Diversos julgados desta Colenda Corte de Justiça reconheceram a ocorrência da vis atractiva acima mencionada, tornando sem efeito decisões proferidas em processos envolvendo a Encol S.A e que tenham sido emanadas de juízos diversos deste Juízo Universal, por nítida incompetência daqueles.” (STJ, Conflito de Competência nº. 145300, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data da Publicação: 10/05/2016)

Ademais, como bem ressaltou a Procuradoria Geral de Justiça:

“Relativamente aos bens e interesses da massa falida, o juízo falimentar realmente afasta a aplicação do preceito processual utilizado pela r. decisão recorrida. A norma processual que confere tal exclusividade ao juízo da falência tem extraordinariedade capaz de afastar, inclusive, a competência da Justiça Federal quando acontece de a União estar relacionada com bens ou interesses envolvidos pelo processo falimentar - art. 45 do CPC.”

E complementa:

“Não fosse por isso, é do mencionado juízo falimentar a decisão homologatória que o Agravado pretende anular.”

Desta feita, inobstante os bens imóveis se encontrem na comarca de Paranatinga/MT, a competência para processar e julgar a demanda anulatória recai sobre o Juízo universal da falência da 3ª Vara Cível na Comarca de Barueri/SP.

Posto isto, conheço do recurso e, em consonância com o Parecer ministerial, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para que a demanda originária seja processada e julgada pelo Juízo da Comarca de Barueri/SP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020